Tribunal: TCU
Processo: 030.287/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 218/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.287/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues Felgueiras (XXX.648.097-XX); Daniel Augusto Navarro Leite (XXX.600.548-XX); Dyonatas Oliveira de Carvalho (XXX.330.368-XX); Julio Cesar do Nascimento (XXX.118.741-XX); Juvenal Lopes de Almeida (XXX.597.096-XX); Luiz Fernando de Sousa Rufino (XXX.558.898-XX); Marcelo Barbosa Pereira (XXX.622.508-XX); Rafael Rodrigues Bernardo (XXX.193.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.